Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708992-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA HELENA SILVANIA DE JESUS AGRAVADO: LINDA CÁSSIA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 69762722, esta Relatoria, monocraticamente, proferiu decisão pelo indeferimento liminar do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A agravante opôs embargos de declaração (ID 70376143) os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 76103824. Na petição juntada ao ID 77185133, a recorrente interpôs agravo interno e pede a reconsideração das decisões. Em apertada síntese, assevera que a decisão recorrida "limitou-se à constatação formal da suposta existência de contas em bancos digitais, sem que houvesse qualquer comprovação da efetiva titularidade ou movimentação financeira nelas registrada. (sic)” (ID 77185133 - Pág. 5) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator